Tribunal: STJ
Processo: 0200232-84.2019.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2198744 - MG (2025/0049771-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: NILO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADA
: JESSICA MARQUES CHAVES - MG197747
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO
CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 303 DO CTB). CONCURSO DE CRIMES. APLICAÇÃO INDEVIDA DO
CONCURSO FORMAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CRIMES AUTÔNOMOS COM
MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS E BENS JURÍDICOS DIVERSOS.
PLURALIDADE DE CONDUTAS. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69
DO CP). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão
do Tribunal estadual que reconheceu o concurso formal de crimes entre lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, previstos nos arts.
303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O Tribunal de origem aplicou o concurso formal de crimes, considerando que o
acusado, mediante uma única ação, incorreu nos núcleos dos tipos penais previstos
nos artigos mencionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os crimes de lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante configuram concurso formal
ou material de crimes, quando praticados em um mesmo contexto fático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa possuem momentos
consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos, configurando delitos
autônomos.
5. O crime de embriaguez ao volante consuma-se no momento em que o agente
assume a direção do veículo com capacidade psicomotora alterada, enquanto o crime
de lesão corporal culposa consuma-se com a efetiva ocorrência de lesão na vítima.
6. A aplicação do concurso material de crimes é impositiva, pois as condutas foram
praticadas em momentos distintos, com objetos jurídicos diversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Documento eletrônico VDA49741771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 14:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: e313d997-24fb-4d62-a3ac-695cb7290e85

Tese de julgamento: "Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor configuram concurso material de crimes, pois possuem
momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos".
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303 e 306; CP, art. 69.
STJ, AgRg no AREsp 1.048.627/RS, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
19/5/2020
28/5/2020
HC 479.135/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
11/12/2018
DJe de
.
4/2/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49741771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 14:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: e313d997-24fb-4d62-a3ac-695cb7290e85

RECURSO ESPECIAL No 2198744 - MG (2025/0049771-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: NILO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADA
: JESSICA MARQUES CHAVES - MG197747
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO
CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 303 DO CTB). CONCURSO DE CRIMES. APLICAÇÃO INDEVIDA DO
CONCURSO FORMAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CRIMES AUTÔNOMOS COM
MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS E BENS JURÍDICOS DIVERSOS.
PLURALIDADE DE CONDUTAS. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69
DO CP). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão
do Tribunal estadual que reconheceu o concurso formal de crimes entre lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, previstos nos arts.
303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O Tribunal de origem aplicou o concurso formal de crimes, considerando que o
acusado, mediante uma única ação, incorreu nos núcleos dos tipos penais previstos
nos artigos mencionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os crimes de lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante configuram concurso formal
ou material de crimes, quando praticados em um mesmo contexto fático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa possuem momentos
consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos, configurando delitos
autônomos.
Documento eletrônico VDA48261774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:50
Código de Controle do Documento: 940503cf-17af-4894-8fa6-9ece79ebbd55

5. O crime de embriaguez ao volante consuma-se no momento em que o agente
assume a direção do veículo com capacidade psicomotora alterada, enquanto o crime
de lesão corporal culposa consuma-se com a efetiva ocorrência de lesão na vítima.
6. A aplicação do concurso material de crimes é impositiva, pois as condutas foram
praticadas em momentos distintos, com objetos jurídicos diversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor configuram concurso material de crimes, pois possuem
momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos".
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303 e 306; CP, art. 69.
STJ, AgRg no AREsp 1.048.627/RS, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
19/5/2020
28/5/2020
HC 479.135/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
11/12/2018
DJe de
.
4/2/2019
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas
, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
Gerais
a
proferido pelo Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 1.0000.24.104011-2/001,
assim ementado (fl. 461):
EMENTA: PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO –
INOCORRÊNCIA
–
MÉRITO
–
PROVA
SEGURA
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA – DEPOIMENTOS
DE POLICIAIS – VALIDADE – CONDUTOR EMBRIAGADO QUE COLIDE EM
VIRTUDE DE INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO –
IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – PROVA DA EMBRIAGUEZ – SINAIS
EXTERNOS COMPATÍVEIS – DOSIMETRIA DAS PENAS – ALTERAÇÃO DE
OFÍCIO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – READEQUAÇÃO DA PENA
SUBSTITUTIVA – NECESSIDADE. - Não verificado o transcurso do prazo
prescricional previsto no art. 109, c/c o art. 110, §1o, ambos do CP, considerando a
pena aplicada na espécie, não há que se falar em extinção da punibilidade. -
Comprovadas a materialidade delitiva bem como a autoria dos crimes de trânsito
praticados pelo acusado através do robusto acervo probatório, em especial, pelos
relatos testemunhais e dados documentais, impossível a absolvição. - É válido e
revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório. - Dirigir automóvel em estado
de embriaguez é conduta que traz ínsita a imprudência do agente, revelando, no
contexto fático retratado nestes autos, a culpa a que alude o artigo 303 do CTB. -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao
volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro
e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez (STJ -
Documento eletrônico VDA48261774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:50
Código de Controle do Documento: 940503cf-17af-4894-8fa6-9ece79ebbd55

(AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
.). - Verificado que mediante uma
9/5/2023
12/5/2023
única atitude, o acusado incorreu nos núcleos dos tipos penais previstos no art.
306 do CTB (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool) e no art. 303 do CTB (praticar lesões corporais
culposas na direção de veículo automotor), é imperativo o reconhecimento do
concurso formal de crimes entre essas condutas. - Nos termos do artigo 44, § 2o,
do Código Penal, a pena privativa de liberdade menor ou igual a um ano pode ser
substituída por uma única pena restritiva de direitos.
Em suas razões, o órgão ministerial alega violação dos arts. 303 e 306,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 69 do Código Penal, sustentando a
inaplicabilidade do concurso formal próprio ao presente caso, tendo em vista que os
crimes foram praticados mediante condutas distintas em momentos diversos,
ensejando a aplicação do concurso material.
Requer (fl. 506):
a) o conhecimento do presente recurso especial, já que atendidos todos os
pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para
enfrentamento da violação aos artigos 303 e 306, ambos do CTB e artigo 69 do
CP;
b) o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão do
Tribunal a quo, a fim de que seja aplicada a regra do concurso material entre os
crimes praticados pelo recorrido (embriaguez ao volante e lesão corporal culposa
na condução de veículo automotor), por tutelarem bens jurídicos distintos e
possuírem
momentos
consumativos
diversos,
com
o
consequente
restabelecimento da pena aplicada em sentença, nos termos acima apresentados.
Ofertadas contrarrazões (fl. 510), o Tribunal de origem admitiu o apelo (fls.
512/514).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 526/530, pelo provimento do
recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO). DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL - ART. 69 DO
CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO
FORMAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se à correta aplicação das regras de concurso
de crimes, em se tratando de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e
de embriaguez ao volante, previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Documento eletrônico VDA48261774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:50
Código de Controle do Documento: 940503cf-17af-4894-8fa6-9ece79ebbd55

O concurso formal de crimes, disciplinado pelo art. 70 do Código Penal,
pressupõe a existência de unidade de conduta e pluralidade de resultados, ou seja,
quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Por
sua vez, o concurso material (art. 69 do CP) configura-se quando há pluralidade de
condutas e pluralidade de resultados, isto é, quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes.
Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor possuem momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos
diversos. O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se no
momento em que o agente, após a ingestão de bebida alcoólica, assume a direção do
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Trata-se de crime de perigo
abstrato que se perfaz com a simples condução do veículo em estado de embriaguez,
independentemente da ocorrência de qualquer resultado lesivo.
Já o crime previsto no art. 303 do referido diploma legal consuma-se quando
efetivamente ocorre a lesão corporal na vítima, em decorrência de conduta culposa do
agente na direção do veículo automotor. Diferentemente do anterior, este é um crime
de resultado que exige a efetiva ofensa à integridade física de terceiro.
Dessa forma, no presente caso, o recorrido, ao ingerir bebida alcoólica e
assumir a direção do veículo, consumou previamente o delito de embriaguez ao
volante. Posteriormente, em outro momento, ao avançar o cruzamento sem observar a
placa de parada obrigatória, causou a colisão que resultou nas lesões corporais nas
vítimas, consumando então o crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de
embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de
configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também
possuem momentos consumativos diferentes, motivo pelo qual o concurso de
crimes amolda-se à hipótese contida no art. 69 do CP - concurso material.
2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.048.627/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
19/5/2020
28/5/2020

AGRAVO REGIMENTAL EM
. LESÃO CORPORAL
HABEAS CORPUS
CULPOSA E EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O instituto previsto no art. 70 do Código Penal é aplicável aos casos em
que o agente, mediante uma só ação, produz dois resultados lesivos diversos.
Documento eletrônico VDA48261774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:50
Código de Controle do Documento: 940503cf-17af-4894-8fa6-9ece79ebbd55

2. Na espécie, inviável a aplicação do concurso formal entre os crimes, pois

houve duas condutas com dois resultados diversos: o agravante, ao conduzir o seu
veículo com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool,
previamente consumou o delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) para
só então, em outro momento, praticar o crime de lesão corporal culposa na
.
condução de veículo automotor (art. 303 do CTB)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 479.135/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
11/12/2018
4/2/2019
O entendimento do Tribunal de origem, ao reconhecer o concurso formal
entre os delitos, contraria a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte
Superior, que reconhece a necessidade de aplicação do concurso material entre os
crimes em questão, considerando-se tratar de condutas autônomas praticadas em
momentos distintos, com objetos jurídicos diversos.
Ante o exposto,
ao recurso especial para reformar o acórdão
dou provimento
recorrido, determinando a aplicação do concurso material entre os crimes previstos nos
arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com o consequente restabelecimento
da sentença de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA48261774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:50
Código de Controle do Documento: 940503cf-17af-4894-8fa6-9ece79ebbd55

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.198.744 / MG
Número Registro: 2025/0049771-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02002328420198130079 10000241040112003
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: NILO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADA
: JESSICA MARQUES CHAVES - MG197747
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA49723838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: f8d4e1e4-c6cb-46b3-8a6a-f3dc3322f3df

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: f8d4e1e4-c6cb-46b3-8a6a-f3dc3322f3df